Tribunal: TJMT
Processo: 1026104-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026104-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 314.202.221-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DIREITO
BANCÁRIO
–

CONTRATO DE MÚTUO
–
PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDAD DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– REJEITADA
–
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO
–

TAXA DE CARÊNCIA
NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -

DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA
,

tirado contra sentença (ID
2
06020043
) proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
-MT que, na
Ação de Revisão Contratual

c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos

Mora
is
,
movida
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL (Descumprimento contratual) e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa
, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Determino a associação da demanda nos autos no 1026108-40.2023.8.11.0041.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
206920044
),
a
apelante

apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da revisão dos
juros remuneratórios: descumprimento contratual e taxa aplicada acima do pactuado

A apelada
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
20
6020047
)
contendo a seguinte preliminar:

Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita

No mérito, a recorrida
rebate

as alegações d
a

apelante
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes nos autos de origem (
Sentença (27170271)
, e preparo
não
recolhido
em razão da gratuidade de justiça deferia na origem
, nos termos da certidão de ID
206197659
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA JOSE LEITE DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que,
na Ação de Revisão Contratual

c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos

Mora
is
, movida em desfavor d
a apelada
, julgou improcedentes os pedidos da
inicial,
por entender que o
s encargos do contrato bancário estão em conformidade com a lei e conforme avençado pelas partes.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito
suscitada
pela apela
nte
.

Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita

A apelante
, em sede recursal,
sustenta que não restou comprovado o estado de pobreza da parte recorrente
, não passando de meras alegações e, portanto, entende que a concessão dos benefícios de gratuidade da justiça seria indevida.

Pois bem. Verifica-se que as alegações da apelante não devem ser acolhidas.

Isso porque, ressai dos autos que além da declaração de hipossuficiência, apresentada pela apelante (ID
206020012
), ela também anexou
comprovante de renda que demonstra ser aposentada, pelo INSS, e que percebe o benefício mensal de R$ 1.125,43.

Desse
modo, evidenciada as condições para a manutenção da gratuidade da justiça,
rejeito a preliminar
suscitada.

A seguir, passo a examinar as teses de mérito da apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Da revisão dos juros remuneratórios: descumprimento contratual e taxa aplicada acima do pactuado

A apelante sustenta que
a taxa pactuada entre as partes foi de 1,25% ao mês.

Todavia, alega que, ao refazer os cálculos pela “Calculadora do Cidadão”, do
website
do Banco Central,
apurou taxa de juros de 1.29% ao mês.

Desse modo, sustenta o descumprimento contratual e, por conseguinte, a devolução do indébito em dobro
e a condenação da apelada em indenização por danos morais.

Pois bem.

No que tange à taxa de juros remuneratórios
, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Assim
,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso
.

No que tange ao excesso,
só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado,
conforme
posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

No caso em exame, a apelante
pactuou o

Contrato de Empréstimo – BBCRED CONSIG PORTABILIDADE no 965091686
(ID 2060
20035)
,
resgatando o
montante de R$

10.931,87
,
e em contraprestação se obrigou ao pagamento de 84 parcelas fixas de R
$ 214,21, com 38 dias de carência,

com
taxas
de juros mensal em percentual de mercado de 1,25% ao mês e 16,07% ao ano.

Ademais, compõem a parcela
os juros dos 38 dias de carência, no montante de R$ 168,78, conforme disposto expressamente no contrato (ID 206020035).

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa média de juros legalmente aceitável, sendo, no caso dos autos, de
1,25% ao mês e 16,07% ao ano.
, enquanto a taxa média
do mercado, para a
operação, era de 1,66% ao mês.

segundo dados
do BACEN previstos
para a data da contratação
(
29/
04/2021
):

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela
apelante.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo indevido, pois, não houve a alteração do contrato.

Dessa forma, não há que falar em pagamento à maior realizado pelo requerente, como acima já informado, não foi realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela Instituição financeira.

Em relação à indenização por danos morais,
vale ressaltar que não
se configurou
dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil, razão pela qual julgo improcedente.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado d
a apelada
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024